Tribunal: TJSP
Processo: 1026008-77.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - BEM IMÓVEL - DANOS MATERIAIS - Comprovado que o Autor é proprietário de imóvel objeto de desapropriação (promovida pelo Município de Guarulhos/SP) - Ação de desapropriação (Processo número 0001248-73.1984.8.26.0224) que foi ajuizada contra a anterior proprietária do bem (ora Requerida) - Cabível o reconhecimento do direito do Autor ao recebimento da quantia paga a título de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - BEM IMÓVEL - DANOS MATERIAIS - Comprovado que o Autor é proprietário de imóvel objeto de desapropriação (promovida pelo Município de Guarulhos/SP) - Ação de desapropriação (Processo número 0001248-73.1984.8.26.0224) que foi ajuizada contra a anterior proprietária do bem (ora Requerida) - Cabível o reconhecimento do direito do Autor ao recebimento da quantia paga a título de indenização (naqueles autos) - Não comprovados os danos materiais - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para reconhecer "os direitos de crédito pertencentes ao Autor em relação ao imóvel descrito na inicial, permitindo-lhe levantar os valores depositados nos autos n° 0001248-73.1984.8.26.0224, em trâmite na 4a Vara Cível desta Comarca, referente à desapropriação" - Pretensão relativa a domínio de bem imóvel - Matéria integra a competência das Câmaras da Seção de Direito Privado I (nos termos do artigo 5o, inciso I.17, da Resolução número 623/2013, com as alterações dadas pela Resolução 813/2019, ambas do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo) - RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO, COM A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153641
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026008-77.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante IMOBILIARIA
E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., é apelado LAUDELINO BUENO DE
AGUIRRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos a uma das Câmaras da Seção de Direito
Privado I. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026008-77.2018.8.26.0224 -Voto no
2
Comarca: Guarulhos - 10a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Lincoln Antônio Andrade de Moura
Apelante: Imobiliária e Construtora Continental Ltda.
Apelado: Laudelino Bueno Aguirre
AÇÃO DECLARATÓRIA - BEM IMÓVEL - DANOS
MATERIAIS - Comprovado que o Autor é proprietário de
imóvel objeto de desapropriação (promovida pelo Município
de Guarulhos/SP) - Ação de desapropriação (Processo
número 0001248-73.1984.8.26.0224) que foi ajuizada contra
a anterior proprietária do bem (ora Requerida) - Cabível o
reconhecimento do direito do Autor ao recebimento da
quantia paga a título de indenização (naqueles autos) - Não
comprovados os danos materiais - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA, para reconhecer “os direitos
de crédito pertencentes ao Autor em relação ao imóvel
descrito na inicial, permitindo-lhe levantar os valores
depositados nos autos n° 0001248-73.1984.8.26.0224, em
trâmite na 4a Vara Cível desta Comarca, referente à
desapropriação” - Pretensão relativa a domínio de bem
imóvel - Matéria integra a competência das Câmaras da
Seção de Direito Privado I (nos termos do artigo 5o, inciso
I.17, da Resolução número 623/2013, com as alterações
dadas pela Resolução 813/2019, ambas do Órgão Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo) - RECURSO DA
REQUERIDA NÃO CONHECIDO, COM A REMESSA
DOS AUTOS A UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO I
Voto no 24508

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026008-77.2018.8.26.0224 -Voto no
3
Trata-se de apelação interposta pela Requerida contra a sentença de
fls.65/68, prolatada pelo I. Magistrado Lincoln Antônio Andrade de Moura (em 29 de abril
de 2019), que julgou parcialmente procedente a “ação de obrigação de fazer”, para
reconhecer “os direitos de crédito pertencentes ao Autor em relação ao imóvel descrito na
inicial, permitindo-lhe levantar os valores depositados nos autos n°
0001248-73.1984.8.26.0224, em trâmite na 4a Vara Cível desta Comarca, referente à
desapropriação”, arcando cada parte com 50% das custas e despesas processuais e pagando
os honorários advocatícios do patrono da parte contrária (fixados em 10% do valor da
causa a que foi atribuído o valor de R$ 80.000,00), observada a gratuidade processual do
Autor.
A Requerida opôs embargos de declaração (fls.71/74), que foram
rejeitados (fls.75). Em seguida, apelou.
Alega que não deve arcar com as verbas da sucumbência. Pede o
provimento do recurso, para afastar a condenação ao pagamento das verbas da
sucumbência e para a concessão do benefício da gratuidade processual (fls.77/86).
Contrarrazões a fls.245/249.
É a síntese.
O Autor alega, na petição inicial, que adquiriu a propriedade do
imóvel localizado “na quadra A do loteamento Jardim Solange, lote n° 33, Guarulhos/SP”
(através de “termo de cessão e transferência de direitos”, firmado em 10 de julho de 1981
fls.14), que houve a desapropriação do imóvel, com o pagamento de indenização pelo
Município de Guarulhos/SP (nos autos do Processo número 0001248-73.1984.8.26.0224 -
fls.28), que “quando tomou ciência da desapropriação, ingressou nos autos pedindo o
recebimento do valor da indenização”, que “o juiz daquela ação determinou que o
levantamento do valor deve ser feito pela Imobiliária (Requerida)”, que “corre o risco de
não receber o valor que lhe pertence”, e que “deve ser declarado o direito que o Autor tem
sobre o valor correspondente ao imóvel, a fim de receber o crédito da desapropriação”.
Assim, considerando que o objeto desta ação versa sobre “domínio
de bem imóvel”, e que o Autor alegar ser proprietário do imóvel objeto da desapropriação
(que lhe assegura, em tese, o direito ao recebimento do valor indenizatório pago nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026008-77.2018.8.26.0224 -Voto no
4
do Processo número 0001248-73.1984.8.26.0224), competente para o processamento do
feito uma das Câmaras da Seção de Direito Privado I, nos termos do artigo 5o, inciso I.17,
da Resolução número 623/2013, com as alterações dadas pela Resolução 813/2019, ambas
do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo (julgamento de ações relativas a
“domínio de bem imóvel, ainda que para disputa de preço em desapropriação”).
Destarte, de rigor o não conhecimento do recurso.
Ante o exposto, não conheço do recurso e determino a remessa dos
autos a uma das Câmaras da Seção de Direito Privado I.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator